Tribunal: STF
Processo: ARE 1463466
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO DE PROMOÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. TEMPO DE SERVIÇO. ARTIGO 27, V, DA LEI DISTRITAL 12.086/09, E ARTIGO 122, § 4°, V, DA LEI DISTRITAL 7.289/1984. REEXAME DAS CONDIÇÕES PARA A PROMOÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DO ATO DE PROMOÇÃO. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.1. O art. 27, V, da Lei 12.086/2009, ao dispor sobre militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, deixa claro que o policial militar não poderá constar em quadro de acesso quando “for condenado a pena privativa de liberdade, enquanto durar o seu cumprimento, inclusive no caso de suspensão condicional, não se computando o tempo acrescido à pena por ocasião de sua suspensão condicional”. 2. Na espécie, o servidor tem contra si sentença penal condenatória, logo, independentemente do regime de cumprimento da pena (aberto, semiaberto ou fechado), não cumpre o requisito objetivo. Devidamente cientificado do ato administrativo que anulou a promoção do militar, não há que se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa ou contraditório. 3. O Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal estabelece que não é computável, para qualquer efeito, o tempo de cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional da pena, quando, então, o tempo que exceder ao período da pena será computado para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença não o impeçam (art. 122, § 4°, V, da Lei 7.289/1984). 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.” (Doc. 10, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 12).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos princípios da contributividade, isonomia, impessoalidade, razoabilidade, proporcionalidade e aos artigos 37, caput, 40, § 9º e § 10º, e 201 da Constituição da República. Alega que “o Recorrente efetivamente laborou (...) e, por consequência, contribuiu para a previdência durante determinado período (...), deste modo não há como não reconhecer o cômputo de tal intervalo para fins de promoção e concessão de reserva remunerada, sob pena de enriquecimento ilícito da entidade previdenciária às custas do contribuinte” (Doc. 14, p. 3). Salienta que há “impossibilidade de aplicação do art. 122, § 4°, V, da Lei 7.289/1984, no presente caso, em razão da sua não recepção pela Constituição Federal atual” (Doc. 14, p. 6).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15, p. 16-23).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 16).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (artigo 27, V, da Lei 12.086/09 e artigo 122, § 4°, V, da Lei 7.289/1984) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque odesideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente